Tribunal: TJSP
Processo: 1138577-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de Fazer – Autorização de proprietário de loja agregada ao condomínio autor para execução de obra na tubulação de esgoto.
Respeitável sentença de procedência.
Insurgência do autor que arguiu ilegitimidade ativa e/ou passiva, pois a loja não faz parte do condomínio e o imóvel está locado para terceiro. Aduz que há apenas parecer técnico produzido unilateralmente que

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de Fazer – Autorização de proprietário de loja agregada ao condomínio autor para execução de obra na tubulação de esgoto.
Respeitável sentença de procedência.
Insurgência do autor que arguiu ilegitimidade ativa e/ou passiva, pois a loja não faz parte do condomínio e o imóvel está locado para terceiro. Aduz que há apenas parecer técnico produzido unilateralmente que atestou a "necessidade" de reparo na rede de esgoto, não urgência.
Não há nos autos notificação de qualquer órgão público, como a agência de saneamento básico ou a própria prefeitura a justificar a urgência da obra pretendida pelo condomínio.
RECURSO PROVIDO.